Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE. BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DEVER. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos S.A.; (ii) se houve falha na prestação dos serviços bancários; e (iii) se a conduta das instituições financeiras ocasionou danos morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atipicidade das movimentações bancárias e a constatação de fraude impõem à instituição financeira o dever de ressarcir o cliente dos prejuízos sofridos, em razão de seu dever legal de gerir adequadamente os valores que administra, que inclui a o monitoramento de transações suspeitas.
4. A contratação de empréstimo consignado e a transferência de valores mediante fraude consubstanciam causas suficientes para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
5. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
6. Reparação do dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: ­­“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°, XXXII; CDC, art. 14, caput e § 3°.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297/STJ; TJDFT, ApCiv 0704702-66.2020.8.07.0004, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 17.2.2022.